Tribunal: TJDFT
Processo: 0741216-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA. SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. DISSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL. FORMAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. IRDR 21/TJDFT. SUSPENSÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva originário até o julgamento definitivo do IRDR 21/TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o feito originário deve prosseguir seu processamento ou permanecer suspenso até o julgamento do IRDR 21/TJDFT, à luz da legitimidade ativa do sindicato SINDIRETA/DF para representar a categoria dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT admitiu o processamento do IRDR 21 para exame e fixação da tese jurídica sobre a legitimidade ativa para propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC.
4. O dissenso jurisprudencial sobre o tema também alcança os servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, matéria contemplada no comando de sobrestamento para formação do referido precedente vinculante.
5. A questão levantada no arrazoado do agravante quanto à legitimidade ativa está contida na fundamentação do acórdão de admissibilidade do IRDR 21, justificando a manutenção da suspensão do feito originário até o desfecho do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Deve ser mantida a suspensão determinada na origem até o julgamento definitivo do IRDR 21/TJDFT, que definirá tese sobre a legitimidade ativa para propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I.
Jurisprudência relevante citada: IRDR 21/TJDFT (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000).